Tribunal: STF
Processo: HC 229214
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edson Nunes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIEMTRIA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    2. O descumprimento das condições impostas para a suspensão do processo justifica idoneamente a valoração negativa da conduta social do agente. Precedentes. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    4. No caso, não é desproporcional o incremento da reprimenda básica em 1 ano de reclusão, diante da existência de uma vetorial avaliada em desfavor do réu. Precedente. 



    5. Constatado que as instâncias ordinárias, na segunda etapa do processo dosimétrico, escolheram fração de redução ainda mais favorável do que a de 1/6, considerada razoável por esta Corte Superior, não se identifica, mais uma vez, ilegalidade a ser sanada. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (HC 791.314 AgR, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “afastar a valoração negativa da conduta social, fixando a pena base no mínimo legal e, consequentemente, neutralizadas todas as circunstâncias judiciais, deferir o sursis, nos termos do artigo 77 do CP. Ou, subsidiariamente, reconhecer a desproporcionalidade da pena base e intermediária; adequar a pena base próxima ao mínimo legal; possibilitando, com a aplicação da atenuante, que a pena intermediária seja estabelecida no mínimo legal.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada:



    O Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 2 anos de reclusão, por avaliar negativamente a conduta social do réu, "considerando o descumprimento à proposta de suspensão condicional do processo, outrora acordada, demonstrando completa falta de atenção e desrespeito à Justiça" (fl. 1.494, grifei).



    [...]



    Com efeito, como asseri na decisão monocrática, o fato de o réu haver descumprido as condições impostas para a suspensão do processo é fundamento idôneo a ensejar a valoração desfavorável da conduta social.



    Assim já decidiu o STJ: 



    [...] 



    4. O descumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo, conquanto não se preste a fundamentar o aumento da pena-base no tocante à personalidade do agente, pode justificar validamente a exasperação com base na conduta social, ensejando, do mesmo modo, a majoração da pena, em igual patamar. Precedentes desta Corte. [...] (HC n. 107.774/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 6/12/2010)



    [...]



    Da mesma forma, reafirmo ser proporcional o aumento feito na pena base – incrementada em 1 ano de reclusão, ante a existência de um vetor prejudicial [...]



    [...]



    Por fim, uma vez constatado que as instâncias ordinárias, na segunda etapa do processo dosimétrico, escolheram fração de redução ainda mais favorável do que a de 1/6, considerada razoável por esta Corte Superior, não se identifica, mais uma vez, ilegalidade a ser sanada. (grifei)



    Cito, ainda, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base (conduta social), bem como proporcionalidade no quantum de redução na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. Em consequência da manutenção da dosimetria realizada, restam prejudicados os pleitos subsidiários.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente